Tribunal: STF
Processo: Pet 11864
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADI. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.